Tribunal: TJSP
Processo: 1016774-84.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANDOS MORAIS. AUSÊNCIA DE LEITURA PRESENCIAL DO MEDIDOR EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PROVOCADO PELA PANDEMIA DA COVID-19. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO DA ANEEL No 414/2010 PARA O PERÍODO RESPECTIVO. INOBSERVÂNCIA, PORÉM, DAS NORMAS DISCIPLINADORAS, NO TOCANTE À

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANDOS MORAIS. AUSÊNCIA DE LEITURA PRESENCIAL DO MEDIDOR EM FUNÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PROVOCADO PELA PANDEMIA DA COVID-19. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO DA ANEEL No 414/2010 PARA O PERÍODO RESPECTIVO. INOBSERVÂNCIA, PORÉM, DAS NORMAS DISCIPLINADORAS, NO TOCANTE À BASE DE CÁLCULO UTILIZADA PARA A APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO NA HIPÓTESE. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A situação de crise mundial gerada pela pandemia da Covid-19 é notória, fato que era imprevisível, tendo sido reconhecido o estado de calamidade pública. Para o enfrentamento da situação, foram adotadas medidas voltadas a reduzir a propagação do vírus, destacando-se o isolamento social; dentre elas, a suspensão da leitura presencial de consumo de energia elétrica. 2. A legislação pertinente passou a permitir que a cobrança fosse realizada pela média faturada nos últimos doze meses (artigo 6o, I, da Resolução Normativa no 878/2020 e artigos 85, inciso IV e 111, § 1o, ambos da Resolução no 414/2010). Na hipótese, entretanto, essa prática não foi adotada pela concessionária. 3. A atitude da ré de enviar ao consumidor cobranças com valores indevidos, acabou por gerar dano moral, na hipótese, relacionado aos sérios percalços na busca de solução para o problema. 4. Daí o acolhimento dos pedidos de inexigibilidade do débito e reparação por danos de ordem moral.

SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO DO MONTANTE EM RAZÃO DO RESULTADO DESSE JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da lei (art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez improvido o recurso de apelação da demandada, impõe-se elevar a verba honorária para remunerar a atividade recursal acrescida, fixando-a em 15% sobre a mesma base de cálculo adotada pela sentença.